Tribunal: TJSP
Processo: 1502321-79.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta típica que se amolda à prevista no art. 180, caput, do Código Penal – Condenação mantida – Pena corretamente fixada – Desclassificação para receptação culposa – Inadmissibilidade – RECURSO NÃO PROVIDO.